Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-13.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto. Autoria não provada. In dubio pro reo. Sentença absolutória. Recurso da acusação não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença absolutória pelo crime de furto. A sentença julgou improcedente o pedido do Ministério Público e absolveu o réu pela prática do crime descrito no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Pena. A acusação pede a condenação pelo delito, bem como por danos material e moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas são suficientes para existência do fato, autoria do delito e consequente condenação do apelado por furto qualificado.

III. Razões de decidir.

3. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.

4. A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui, por si só, certeza. Havendo dúvida, preferível proceder-se à absolvição a condenar um inocente, tendo em vista o princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.